Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-32.2024.8.11.0078
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000756-32.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERALDO BALBINO DA SILVA - CPF: 040.626.834-74 (APELADO), TALITA SANTOS DA SILVA - CPF: 091.400.884-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO BALBINO DA SILVA - CPF: 040.626.834-74 (APELANTE), TALITA SANTOS DA SILVA - CPF: 091.400.884-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
APELO DEFENSIVO
: ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA.
APELO MINISTERIAL
: ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A CONFIGURAR ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL. RÉU PRIMÁRIOS E QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDOS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENCA.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou os réus à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), substituindo-se as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. A acusação pugna pela condenação também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), com o afastamento do tráfico privilegiado. A defesa, por sua vez, postula absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se constam nos autos provas suficientes para justificar o édito condenatório, (ii) definir se os elementos dos autos autorizam a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e (iii) estabelecer se a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada na sentença, à luz das circunstâncias fáticas e probatórias.

III. Razões de decidir:

1. Os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão e valores em espécie, confirmam a prática do tráfico de drogas pelos réus.

2. A confissão parcial dos réus, aliada às provas documentais e testemunhais, evidencia a autoria e materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, afastando a alegação de uso próprio.

3. A coautoria no tráfico de drogas, ainda que demonstrada, não configura, por si só, a prática de associação para o tráfico, sendo indispensável a prova de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, o que não se verifica no caso em tela.

4. Ausentes elementos robustos que demonstrem habitualidade ou organização criminosa estruturada, correta a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo (2/3).

5. A quantidade não expressiva de drogas apreendidas (89,9g de cocaína e 19,5g de maconha), não autoriza, por si só, a exclusão ou redução da fração de diminuição de pena, especialmente diante da primariedade e ausência de provas de dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos defensivo e ministerial desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de agentes policiais colhidos sob contraditório, em harmonia com demais provas, constituem elemento idôneo para a condenação por tráfico de drogas. 2. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com coautoria em episódio isolado. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima, é admissível quando preenchidos integralmente os requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados: a
rt. 33,
caput
e § 4o, e art. 35, da Lei n. 11.343/06; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 280; RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023.
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; AgRg no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/2025; AgRg no HC: 814734 SC 2023/0115627-0, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, j. em 02/10/2023; AgRg no HC: 814817 RJ 2023/0116334-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 16/10/2024.
TJMT
– N.U 1000094-63.2025.8.11.0036, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 22/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(razões no Id. 304916434) e por
GERALDO BALBINO DA SILVA
e
TALITA SANTOS DA SILVA
(razões no Id. 304916448) contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar
Geraldo
e
Talita
, cada um

à
pena definitiva de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, substituindo-se as penas privativas de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme sentença que se vê no Id. 304916427.

Em suas razões (Id. 304916434) o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da sentença para que os apelados também sejam condenados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06), bem como seja afastada a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado – art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), ao argumento de que demonstrado, por meio dos depoimentos policiais, laudos periciais e demais provas, a estabilidade e permanência na associação criminosa entre os réus, os quais atuavam de forma conjunta e reiterada na mercancia de entorpecentes, inclusive utilizando a residência como ponto de venda, o que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

De forma subsidiária, requer que a causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 seja aplicada no grau mínimo (fração de 1/6), diante da quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 89,9g de cocaína e 19,5g de maconha), natureza das substâncias, e indícios de reiteração delitiva, inclusive com registros anteriores por tráfico envolvendo um dos recorridos.

Já a defesa de
GERALDO BALBINO DA SILVA
e
TALITA SANTOS DA SILVA
(razões no Id. 304916448) sustenta o direito ao duplo grau de jurisdição, destacando a legitimidade autônoma dos réus que demonstraram interesse em recorrer da sentença penal condenatória, com fulcro no art. 5o, LV, da CF/88, art. 8.2, “h”, do Pacto de San José da Costa Rica e art. 577, do CPP, ressaltando que embora os pleitos defensivos tenham sido acolhidos parcialmente na origem, fixando-se a pena no mínimo legal e reconhecida a confissão dos acusados, estes manifestaram interesse pessoal na interposição de recurso.

Assim postula pela absolvição dos réus/apelantes com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento da ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88 e art. 8.2, do Pacto de San José da Costa Rica).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 304916454).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 318930387).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, para reconhecer a autoria dos acusados pelo crime de associação ao tráfico, bem como para que seja afastado o tráfico privilegiado (Id. 309186382).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Fato 01:

No dia 29/03/2024
, por volta das 21h35, na residência particular localizada na Rua do Cascudo, no 590, Bairro Centro, neste Município de Sapezal/MT,
constatou-se que os denunciados GERALDO BALBINO DA SILVA, vulgo “Macaxeira” e TALITA DOS SANTOS DA SILVA
, consciente e dolosamente,
transportavam, trouxeram consigo, guardavam e mantinham em depósito, para a venda
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
29 (vinte e nove) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 89,9g e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de maconha, pesando aproximadamente 19,5g, além de uma balança de precisão e uma quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro
, consoante se verifica do auto de apreensão n. 2024.16.150216 e laudo definitivo n. 551.3.10.9185.2024.172223-A01 de id. 153615732 (art. 33,
caput
, da lei no. 11.343/2006).

Fato 02:

Em data a ser melhor apurada na instrução, mas ao menos até o dia 29/03/2024, nesta cidade de Sapezal/MT,
os denunciados GERALDO BALBINO DA SILVA, vulgo “Macaxeira” e TALITA DOS SANTOS DA SILVA
, com consciência e vontade,
associaram-se, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o tráfico de drogas
(art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado,
a guarnição da Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas informando que os denunciados GERALDO e TALITA estariam vendendo entorpecentes na república ao lado da Dona Deja, local onde residem
.

É dos autos que,
na data dos fatos, novamente, a polícia militar foi informada que o denunciado GERALDO teria acabado de entregar entorpecente a um usuário de drogas
.

Rapidamente, a polícia militar se deslocou até o endereço informado, de modo que, ao chegar no local, encontrou os denunciados no portão do imóvel, ocasião em que procederam a abordagem e realizaram a busca pessoal
.

Na oportunidade, os policiais militares
encontraram, no bolso do acusado GERALDO, 28 (vinte e oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro no bolso da denunciada TALITA
.

Ao serem indagados,
GERALDO informou que havia mais entorpecentes no interior da residência
.

Diante das informações preliminares, bem como da concretização da traficância, os policiais militares adentraram na residência, ocasião em que encontraram substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro
.

Na sequência, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente, da balança e dos celulares encontrados com os denunciados GERALDO e TALITA.

A autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico nos celulares apreendidos (autos n. 1000564-02.2024.8.11.0078), de modo que, após deferimento do pedido por este juízo, será juntado o relatório no presente feito.

Outrossim, conforme
laudo pericial no 551.3.10.9185.2024.172223-A01
, a substância que os acusados GERALDO e TALITA, transportavam, trouxeram consigo, guardavam e mantinham em depósito
apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína
(id. 153615732). (grifos meus) (Id. 304916363).

Sobreveio a sentença que condenou
Geraldo
e
Talita
, cada um

à
pena definitiva de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, substituindo-se as penas privativas de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformados, defesa e acusação interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I – DO APELO DEFENSIVO.

a) Da alegada insuficiência de provas:

A defesa sustenta a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, o que impõe a absolvição dos réus/apelantes nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contudo,
sem razão o pleito defensivo
.

A condenação foi lastreada pelos seguintes fundamentos:

(...) extrai-se dos autos que
a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas informando que Geraldo e Talita estavam vendendo drogas na república ao lado da Dona Deja, onde residem
. Na data dos fatos, a polícia foi informada novamente que Geraldo havia acabado de entregar drogas a um usuário.
Ao chegar ao local, encontraram os acusados Geraldo e Talita no portão e, durante a abordagem, encontraram 28 (vinte e oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína com Geraldo e R$ 200 (duzentos reais) com Talita
.

(...).

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se
comprovada
, inicialmente,
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 153615696),
Auto de Apreensão
(ID 153615706),
Auto de constatação
(ID 153615708) e, em seguida, pelo
Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente
(ID 153615732),
o qual constatou que as porções apreendidas, sendo 29 (vinte e nove) porções pesando 89,9g (oitenta e nove gramas e noventa centigramas) de cocaína, 01 (uma) porção pesando 19,5g (dezenove gramas e cinquenta centigramas) de maconha, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e pasta base de cocaína
, a qual era ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” e “E”/“F2”, de substâncias proscritas.

(...).

O réu
Geraldo Balbino da Silva, em juízo confessou que a droga encontrada em sua casa lhe pertencia
, mas afirmou que era para consumo próprio, não para venda. Negou qualquer envolvimento em associação para venda de drogas. Relatou que a polícia invadiu sua casa após ele chegar do trabalho.
Afirmou que colaborou com a polícia e entregou a droga encontrada
.

(...) a ré
Talita Santos da Silva, em juízo negou envolvimento no tráfico de drogas, afirmando que é apenas usuária
. Negou qualquer associação para o tráfico de drogas.
Afirmou que
a quantidade de droga mencionada pelos policiais não era verdadeira e que
a droga encontrada era para consumo próprio
.

Ao que se vê, portanto, os acusados confessam a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, contudo negam que tivesse finalidade mercantil
, afirmando ser para uso próprio.

Assim, partindo das versões apresentadas pelos acusados,
concluo que as alegações de usuários e finalidade exclusiva para consumo não guardam coerência e muito menos verossimilhança com as demais provas dos autos
, devendo ser recebidos referidos depoimentos com ressalvas.

Isso porque,
além do fracionamento da substância entorpecente, foram apreendidos em posse dos acusados dinheiro em espécie e uma balança de precisão, o que evidencia a preparação das substâncias para venda
.

(...) conclui-se que
os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos
, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre
in casu
.

(...).

Além do mais, verifico
foi apreendido 29 (vinte e nove) porções pesando 89,9g (oitenta e nove gramas e noventa centigramas) de cocaína, 01 (uma) porção pesando 19,5g (dezenove gramas e cinquenta centigramas) de maconha que estavam em posse dos acusados e na residência, fracionamento e quantidades estas que estão muito acima do que pode ser considerado apenas para o uso
, demonstrando que quantum apreendido destoa do sugerido pelo art. 28, § 2o da Lei n. 11.343/2006. (grifos meus) (Id. 304916427).

A materialidade e a autoria estão evidenciadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 304915370), Boletim de Ocorrência n. 2024.94324 (Id. 304915371), Termos de Depoimentos (Id. 304915374 a 304915376), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 304915378), Laudo exame preliminar (Id. 304915380), o laudo definitivo de entorpecente, que apontou resultado positivo para maconha e cocaína (Id. 304916354) e, de modo especial, pela prova oral colhida em juízo, tal como se vê no relatório de mídias (Id. 304916415).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

No caso em tela a Polícia Militar já havia recebido informações no sentido de que no local havia comercio de drogas e, no dia dos fatos, recebeu a informação de que o réu Geraldo havia acabado de entregar droga para um usuário.

Os réus/apelantes foram abordados no local, em frente à residência e com eles encontrados porção de drogas e dinheiro em espécie. Ademais, em juízo
Geraldo
disse que colaborou com os policiais e entregou o restante da droga que estava na residência.

Com isso ficam elididas eventuais nulidades e, via de consequência, a alegada insuficiência probatória.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2. Consoante delineado no acórdão impugnado,
a abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, diante do comportamento abrupto do agravante no sentido de adentrar sua residência ao avistar a viatura
, tendo sido apreendidas porções de maconha em sua posse. (...) 5. Hipótese na qual
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à justificativa da busca pessoal e

posterior incursão no domicílio
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/
2025
, DJEN de 26/05/
2025
) (grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

No que pertine à aplicação do princípio da presunção de inocência, ainda que a apreensão de quantidade de droga não seja expressiva no caso o fracionamento e apreensão de apetrechos comuns a prática da mercancia não fazem transparecer dúvidas acerca da certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização, de modo que a interpretação mais favorável aos imputados já foi adotada pela sentença, tal como consignado pelas próprias razões recursais, ao reconhecer que:

(...) a defesa técnica entende não haver interesse recursal em relação ao mérito da condenação. Isso porque
todos os pleitos defensivos em sede de alegações finais por alegações finais orais foram acolhidas
.

Assim,
ao apelar da sentença ao argumento de ausência de provas, vê-se que o contexto fático-probatório demonstrado na hipótese dos autos elide qualquer discussão em sentido contrário
. (grifos meus) (Id. 304916448).

No mesmo sentido, ao contraminutar o recurso ministerial a defesa postulou pela:
(...)

necessária manutenção da decisão (...)
, requerendo ao final que seja
(...) improvido o apelo ministerial, mantendo inalterada a sentença
(Id. 318930387).

Verifico que o juízo de origem ao dosar as penas dos réus/apelantes as fixou no mínimo legal e quando da terceira fase aplicou a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) em sua fração máxima (2/3).

Portanto, considerando o acervo probatório carreado nos autos e a confissão parcial dos réus, o édito condenatório já aplicou a interpretação mais favorável possível aos imputados.

Diante desse quadro, não havendo se falar em insuficiência probatória,
o pleito recursal defensivo não comporta acolhimento
.

II – DO APELO MINISTERIAL.

a) Pleito de reconhecimento da associação para o tráfico / afastamento do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, o uso de fração mínima (1/6) para a referida redutora:

O Ministério Público postula pela condenação dos réus/apelados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06).

Para tanto sustenta que o relatório de investigação e depoimentos dos policiais constituem provas idôneas para sustentar o édito condenatório nesse sentido.

Contudo, entendo que razão não assiste ao órgão ministerial.

Embora apreendidos os celulares dos acusados, e requisitada a quebra de sigilo telefônico não se vislumbra nos autos o resultado da aludida requisição. Ademais, a decisão de origem determinou a restituição dos respectivos aparelhos telefônicos aos réus mediante comprovação da propriedade mediante apresentação de Nota Fiscal.

Os depoimentos dos policiais
Hagau Franco
,
Julio Cesar Pereira
e
Reginaldo Silva
, tanto na fase policial como em juízo, se revelam suficientes para demonstrar o crime de tráfico, mas nada do que neles constam permite que, de forma segura, seja imputado aos réus/apelantes o
animus
associativo.

Neles se tem que os então investigados de fato praticaram o crime de tráfico e foram presos em flagrante em posse do entorpecente, sendo localizados quantidade de droga fracionada e apetrechos como balança de precisão.

Ocorre que o crime do art. 35, da Lei n. 11.343/06 exige que seja evidenciada a existência de associação estável e permanente para a realização do crime de tráfico de drogas, o que não se observa nos autos.

O almejado afastamento da causa especial de diminuição de pena também não prospera.

Os réus são primários, e a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva [89,90g (oitenta e nove gramas e noventa centigramas) de cocaína e 19,50g (dezenove gramas e cinquenta centigramas) de maconha].

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11 .343/2006). MOTIVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS OU VINCULAÇÃO DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ANIMUS
ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO
. 1. Hipótese em que o fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes e a suposta prática do crime de associação para o tráfico seria indicativo de que o réu não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava de maneira estável e permanente organização criminosa. 2. Portanto,
deve incidir a causa de diminuição da pena, por se tratar de paciente primário, sem antecedentes, apreendido com quantidade de droga não expressiva
. 3. Registre-se, ainda, que
a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa
(AgRg no AREsp n. 2 .094.319/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). 4.
Hipótese em que a sentença condenatória demonstra que se presumiu, com base em indícios, a associação do paciente, sem se declinar a quem ele estaria associado, por qual período e de que forma, elementos indispensáveis para a demonstração da estabilidade e permanência
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 814734 SC 2023/0115627-0, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - Sexta Turma, j. em 02/10/2023, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenar os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas; (ii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos. A reunião eventual de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito de associação
. 4. As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, pois a coautoria no tráfico não prova a existência de uma organização criminosa estável. 5.
Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo, é necessária a absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico
, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. 6.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerando a não expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, que os pacientes são primários e que não há provas de que integrem organização criminosa
. IV. DISPOSITIVO7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 814817 RJ 2023/0116334-9, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 16/10/2024, Data de Publicação: DJe 04/11/2024) (grifos meus).

Ao arremate, e em sintonia com as decisões da Corte superior, esta Câmara Criminal em julgado de minha relatoria concluiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PROVIDO.

(...). III. Razões de decidir: 1.
A configuração do crime de associação para o tráfico requer a demonstração de vínculo associativo duradouro e estruturado entre os agentes, com unidade de desígnios voltada à prática reiterada do tráfico, o que não se verifica nos autos
. 2.
A coautoria na prática do tráfico não autoriza, por si só, a condenação pelo delito de associação, ausente prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo
entre o apelante e a adolescente envolvida. 3.
A ausência de elementos robustos que indiquem habitualidade na prática do tráfico e a inexistência de vínculos com organização criminosa autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/06
. 4.
Demonstradas a primariedade, os bons antecedentes e a não dedicação habitual à atividade criminosa, é cabível a aplicação da fração máxima
redutora (2/3), com readequação da pena ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, c, do Código Penal. IV.
Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A condenação por associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com a mera coautoria em episódio isolado. 2. A ausência de prova de habitualidade ou dedicação à atividade criminosa autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A fração máxima de redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 é aplicável quando preenchidos integralmente os requisitos legais, independentemente da quantidade de drogas apreendidas
”. (...) (N.U 10000946320258110036, Rel. Des. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, j. em 22/08/
2025
, Data de Publicação: 22/08/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito ministerial também não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos

defensivo e ministerial
, mantendo os termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025